Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-16.2025.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000818-16.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCIA PINHEIRO - CPF: 111.491.751-68 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7479-98 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000818-16.2025.8.11.0053.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
MARCIA PINHEIRO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO POSTERIOR. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA CADEIA NEGOCIAL. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado decorrente de operação de portabilidade de crédito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta o recorrente que a contratação foi regularmente realizada por meio eletrônico, estando demonstrada pela documentação apresentada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira comprovou validamente a contratação da operação de portabilidade de crédito impugnada; (ii) se os documentos apresentados demonstram a regularidade da relação jurídica e dos descontos realizados; e (iii) se subsistem os fundamentos para declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora a relação jurídica esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, a incidência da responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de exame do conjunto probatório produzido nos autos.

4. A instituição financeira apresentou documentação individualizada da operação de portabilidade de crédito, contendo identificação da operação originária, saldo devedor, prazo remanescente, instituição credora de origem e registro de solicitação realizada pelos canais eletrônicos disponibilizados pelo banco.

5. Foi igualmente demonstrada a existência de operação posterior de refinanciamento, que incorporou o contrato impugnado, com renovação do saldo devedor e disponibilização de valor adicional à contratante, circunstância que constitui relevante elemento de confirmação da contratação originária.

6. A contratação eletrônica possui validade jurídica quando acompanhada de elementos aptos a evidenciar autenticidade, rastreabilidade e vinculação ao titular da operação, não sendo imprescindível a apresentação de instrumento físico assinado.

7. Cumprido pela instituição financeira o ônus de comprovar a contratação, incumbia à autora apresentar elementos concretos capazes de demonstrar fraude, utilização indevida de seus dados ou inexistência de recebimento dos valores disponibilizados, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A existência de refinanciamento posterior abrangendo a operação contestada, associada aos documentos da portabilidade, afasta a conclusão de inexistência da relação jurídica e evidencia a regularidade dos descontos efetuados.

9. Reconhecida a legitimidade da contratação, tornam-se indevidas a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, diante da ausência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito imputável à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.
A comprovação de operação de portabilidade de crédito por documentação individualizada, associada à existência de refinanciamento posterior que absorve o contrato impugnado, constitui elemento suficiente para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica.
2.
Demonstrada a validade da relação jurídica e a legitimidade dos descontos realizados, são indevidas a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
3.
A ausência de instrumento contratual físico não invalida a contratação bancária realizada por meio eletrônico quando presentes elementos idôneos de autenticidade, rastreabilidade e confirmação da operação.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000818-16.2025.8.11.0053.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
MARCIA PINHEIRO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MÁRCIA PINHEIRO.

Conforme narrado na petição inicial, a autora alegou que passou a sofrer descontos decorrentes de contrato de crédito consignado que afirma não ter celebrado, motivo pelo qual postulou a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, afirmando tratar-se de operação de portabilidade de crédito consignado e posterior renovação contratual realizada mediante utilização de senha eletrônica em canais de autoatendimento, com efetiva disponibilização dos valores em favor da demandante.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o magistrado singular declarou inexistente a relação jurídica discutida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que comprovou a regularidade das operações de crédito, consistentes em contrato de portabilidade nº 153133995 e posterior renovação contratual nº 181185745, ambas realizadas por meio de autoatendimento, mediante utilização de senha pessoal da cliente.

Aduz que houve efetiva quitação de operação originária mantida perante a Caixa Econômica Federal, bem como liberação de valores em favor da autora, circunstâncias incompatíveis com a alegação de inexistência da contratação.

Defende a improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento das condenações por danos morais e repetição em dobro.

Contrarrazões apresentadas pela autora pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação que originou os descontos impugnados pela autora e, por consequência, à manutenção ou não da declaração de inexistência da relação jurídica, da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

Inicialmente, é incontroverso que a demanda está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes da prestação de seus serviços.

Todavia, a incidência das normas consumeristas não dispensa a análise concreta do acervo probatório produzido nos autos.

A sentença concluiu pela inexistência da contratação sob o fundamento de que o banco não teria apresentado instrumento contratual apto a demonstrar a formação válida do vínculo jurídico.

Entretanto, o exame detido dos documentos acostados aos autos revela cenário diverso.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira apresentou comprovante referente à operação nº 153133995, identificada como “BB Crédito Consignado Portabilidade”, contendo dados específicos da operação originária mantida perante a Caixa Econômica Federal, incluindo saldo devedor estimado de R$ 42.506,03, prazo remanescente de 67 parcelas, valor da prestação e identificação da instituição credora originária. O documento registra, ainda, a solicitação de portabilidade nos termos da Resolução CMN nº 4.292/2013, mediante utilização dos canais eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira.

Mais relevante, entretanto, é a documentação relativa à operação nº 181185745, denominada “BB Renovação Consignação”, celebrada em 19/05/2025, na qual consta expressamente a renovação de contratos anteriores, inclusive da operação nº 153133995, objeto da presente demanda. O documento registra saldo devedor renovado de R$ 228.844,48, valor financiado de R$ 254.636,03 e, sobretudo, a liberação de “troco” no valor de R$ 25.000,00 em favor da contratante.

A circunstância assume especial relevância jurídica porque a autora não apenas nega a contratação originária, mas também não apresenta qualquer explicação plausível para a existência da operação subsequente de refinanciamento que absorveu o contrato questionado e resultou na disponibilização de expressivo valor em sua conta bancária.

Cumpre destacar que os contratos eletrônicos possuem plena validade jurídica, desde que demonstrados elementos mínimos de autenticidade e rastreabilidade da operação.

A jurisprudência tem reconhecido que operações realizadas por meio de autoatendimento bancário, mediante utilização de senha pessoal, constituem forma legítima de manifestação de vontade, especialmente quando acompanhadas de elementos periféricos de confirmação da contratação.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E FATURAS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “[.] 3 . SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC Nº 0005903-32.2016.8.11 .0015 APELANTE: VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA – ME APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E FATURAS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “[.] 3 . SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC Nº 0005903-32.2016.8.11 .0015 APELANTE: VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA – ME APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E FATURAS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “[.] 3 . SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC Nº 0005903-32.2016.8.11 .0015 APELANTE: VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA – ME APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E FATURAS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...]. ” ( REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) Comprovada a contratação do cartão de crédito em discussão, por meio de terminal de autoatendimento com o uso de senha pessoal, bem como a utilização do crédito dele inerente pelo consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança do débito no tempo e modo contratados. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.” (TJ-MT - AC: 00059033220168110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

No caso concreto, não se verifica mera juntada de telas sistêmicas genéricas ou documentos produzidos unilateralmente sem qualquer lastro probatório.

Ao contrário, foram apresentados comprovantes contendo dados individualizados da cliente, informações específicas da operação portada, identificação dos contratos liquidados e demonstração da cadeia negocial subsequente.

Sob a perspectiva da distribuição dinâmica do ônus da prova, embora incumbisse ao banco comprovar a contratação, tal encargo foi satisfatoriamente cumprido mediante a documentação apresentada.

A partir desse momento processual, caberia à autora produzir elementos capazes de infirmar a autenticidade das operações, demonstrando eventual fraude, utilização indevida de seus dados ou inexistência de recebimento dos valores envolvidos, circunstâncias que não se verificam nos autos.

Não se pode perder de vista que a operação de portabilidade de crédito possui características próprias.

Trata-se de procedimento que exige conhecimento prévio de informações específicas do contrato originário, tais como saldo devedor, prazo remanescente e identificação da instituição credora, elementos cuja obtenção ordinariamente pressupõe acesso pelo próprio titular da operação.

Sob o prisma da interpretação sistemática do conjunto probatório, a existência de contrato posterior de refinanciamento abrangendo a operação impugnada constitui forte elemento de corroboração da regularidade da contratação originária.

Nessa linha, não há elementos seguros que autorizem concluir pela inexistência da relação jurídica.

Afastada a premissa central adotada na sentença, impõe-se a reforma integral do julgado.

Consequentemente, não subsiste fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Pelas mesmas razões, mostra-se indevida a restituição dos valores descontados, seja de forma simples, seja em dobro, uma vez que os descontos decorreram de contratação cuja regularidade restou demonstrada.

Igualmente, não há falar em dano moral indenizável. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, inexiste pressuposto para responsabilização civil.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a documentação apresentada pela instituição financeira, conclui-se que houve demonstração suficiente da contratação impugnada, não se verificando falha na prestação do serviço bancário apta a justificar as condenações impostas na origem.

Dispositivo.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça, se deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026